Tribunal: CARF
Processo: 10830.017100/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.017100/2009-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
CARMELITA VAIRO CORONHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 520,00. Vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni, que votou em dar parcial provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017100/2009-01
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017100/2009-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2008 (e-fls. 113/119), onde se apurou a Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 18.306,88.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/12), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 52/66):
> interpôs tempestivamente o instrumento de impugnação;
> mesmo após ter apresentado os documentos comprobatórios das despesas médicas
solicitados por meio de 2 (dois) Termos de Intimação Fiscal, o argumento da autoridade
lançadora utilizado para glosar as despesas não corresponde a realidade dos fatos,
motivo pelo qual a notificação deve ser cancelada;
> o Termo de Intimação Fiscal de 18/09/2009 recebido no dia 29/09/2009 exigiu a
comprovação do efetivo pagamento referente aos seguintes profissionais prestadores de
serviços médicos: Hélio Copelman, Dermoclínica, Patrícia Helena M. C. O. Rodrigues,
Vivian B. P. Coelho, Bianca D. de Souza e Vanessa Fontes;
> os documentos em anexo são hábeis o suficiente a comprovar a efetividade das
despesas médicas, mesmo porque não foi apontado qualquer vício capaz de retirar-lhes
qualquer credibilidade;
> apresenta declaração do prestador de serviços Dermoclínica no valor de R$ 5.370,00,
montante que corresponde aos anos calendários de 2007 e 2008, fiscalizados
simultaneamente, sendo que protesta pela juntada de declaração posterior no valor de
R$ 1.590,00 somente referente ao ano base de 2007;
> a autoridade fiscal não pode deixar de observar os princípios estabelecidos no art. 37
da CF/88 e o da verdade material;
> contesta a aplicação de juros sobre a multa de ofício em virtude ausência de previsão
legal;
> protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a juntada de
novos documentos capazes de comprovar a efetividade das despesas médicas suportadas
pela interessada;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 8a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCORRETA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Não há de se falar em nulidade do lançamento fiscal pela incorreta descrição dos
motivos de fato quando restar caracterizada a inexistência de qualquer prejuízo
relevante ao sujeito passivo.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017100/2009-01

Nos termos do artigo 80, §1o, II, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes declarados.
Regra geral, as deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos que
devem ser revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos
serviços contratados.
Nos termos do artigo 73 e §1o do Decreto no 3.000/99, as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade fiscal.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como estes
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito
passivo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que o percentual
da variação da Taxa Selic incide exclusivamente sobre o valor do imposto suplementar
apurado.
MEIOS DE PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito da interessada fazê-lo em momento processual diverso.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquele objeto da
decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 17/10/2011 (e-fls. 85), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 16/11/2011 (e-fls. 86/103) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Reitera as razões de sua Impugnação quanto à ausência de certeza e liquidez do
crédito tributário e afirma que todos os recibos apresentados indicam o seu nome como
beneficiária dos serviços.
- Alega que trouxe aos autos elementos suficientes para provar a efetiva realização
dos tratamentos, bem como do pagamento e do recebimento por parte dos profissionais.
- Sustenta que em todos os recibos emitidos por Tatiana Campos, Jorge Luiz
Baracho Alencar e Octacílio de Camargo Júnior consta o nome completo da beneficiária dos
serviços médicos. Quanto ao endereço dos prestadores, aduz que não pode ser penalizada pela
ausência dessa informação nos documentos e que tal fato não é motivo para questionamento
quanto à idoneidade dos mesmos. Entende que a Administração poderia ter diligenciado
diretamente junto aos profissionais. Relaciona os endereços a fim de sanar dúvidas.
- Com relação aos recibos emitidos por Pedro Freitas, Orthos - Ortopedia e
Traumatologia S/C Ltda e Q&C Prestação de Serviços Médicos S/C Ltda, insurge-se contra a
afirmação de que não indicam o beneficiário dos serviços tomados.
- Quanto aos profissionais Hélio Copelman, Patrícia Helena M. C. O. Rodrigues,
Vivian B. P. Coelho, Bianca D. de Souza e Vanessa Fontes, defende que os documentos
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017100/2009-01

apresentados durante a fiscalização e os anexados à Impugnação são hábeis, idôneos, suficientes
e capazes de comprovar a efetividade das despesas e do tratamento realizado, cabendo ao Fisco,
em caso de dúvida, provar a sua inidoneidade. Expõe que as declarações apresentadas foram
elaboradas com o objetivo de corroborar e reforçar o valor probante dos recibos médicos.
Entende que, se a própria decisão reconhece a possibilidade de ter realizado pagamentos em
dinheiro, a exigência de outras provas não tem fundamento lógico e razoável. Assevera que a
comprovação pelos meios citados pelo julgador somente é exigida na falta de outra
documentação, conforme inciso III, do §2o, do artigo 8o, da Lei no 9.250/95. Acrescenta que as
informações fiscais prestadas pela profissional Bianca Dunga ao Fisco não possuem nenhuma
relação com a recorrente. Salienta que, como pessoa física, não está obrigada a manter
contabilidade e, portanto, não dispõe de outros documentos que comprovem seus gastos do dia a
dia.
- Reapresenta os argumentos de sua Impugnação quanto à ofensa ao princípio da
verdade material e à impossibilidade de se aplicar juros de mora sobre multa de ofício.
- Ressalta a importância da jurisprudência e da doutrina como fontes de Direito.
Ao analisar o Recurso Voluntário, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
do CARF converteu o julgamento em Diligência através da Resolução no 2102-000.173 para que
a autoridade fiscal indicasse quais os itens e valores glosados, promovendo a juntada de cópia da
DIRPF correspondente (e-fls. 106/110, 113/120).
Cientificada do resultado da Diligência, a interessada apresentou Manifestação (e-
fls. 125/145) com os seguintes argumentos:
- Alega que “a diligência só pode ter o intuito de consertar os vicios matérias do
lançamento, qual seja, a descrição do fato, visto que não foi indicada singularmente a glosa de
cada despesa, o que não pode ser aceito tendo em vista que ao colegiado do CARF só cabe
atividade de julgamento sendo vedado o aperfeiçoamento da exigência fiscal”.
- Expõe que “fica evidenciado o vicio material que implica em imprestabilidade
da exigência além do manifesto cerceamento ao direito de ampla defesa da Recorrente”.
Entende que “o lançamento original deve ser invalidado posto que não reúne as condições
necessárias para configurar-se como ato administrativo nos termos exigidos pelo art. 142 do
CTN”.
- Reapresenta as alegações de seu Recurso Voluntário.
Tendo em vista tratar-se de retorno de Diligência de Colegiado extinto e
considerando que o relator não mais integra nenhum dos Colegiados da Seção, o processo foi
encaminhado para novo sorteio (e-fls. 160).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017100/2009-01

passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não havendo vício que enseje a sua
nulidade.
Também não merece prosperar a alegação da recorrente de que houve
cerceamento de seu direito de defesa por não terem sido especificadas as despesas médicas
glosadas no lançamento. Da análise dos autos verifica-se que o montante de R$ 18.306,88
indicado na Notificação (e-fls. 17) corresponde exatamente ao total informado na Declaração de
Ajuste em exame (e-fls. 119), tratando-se, portanto, de glosa integral das despesas médicas ali
consignadas. Assim, tendo em vista que a contribuinte possui pleno conhecimento das
informações por ela declaradas (e-fls. 116/117), não se mostra necessária a discriminação desses
valores pela autoridade lançadora para a elaboração de sua defesa.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
No caso em tela o julgamento de primeira instância manteve a glosa das despesas
declaradas para Pedro Freitas (R$ 120,00), Orthos - Ortopedia e Traumatologia (R$ 200,00) e
Q&C - Prestação de Serviços Médicos (R$ 200,00) por não constar dos recibos apresentados a
identificação do beneficiário dos serviços (e-fls. 25, 34/35). Entendo, contudo, que, na hipótese
de o comprovante de pagamento ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação
do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando
forem constatados razoáveis indícios de irregularidade ou inidoneidade, o que não ocorreu no
presente caso. É nesse sentido a Solução de Consulta Interna Cosit no 23-2014 da RFB. Dessa
forma, considero como paciente a própria recorrente, cabendo o restabelecimento das referidas
despesas no valor total de R$ 520,00.
Por outro lado, não podem ser acolhido par fins de dedução os recibos emitidos
por Otacílio Junior, Jorge Luiz Alencar e Tatiana Campos (e-fls. 30/32), uma vez que, como
apontado na decisão recorrida, não possuem o endereço dos profissionais emitentes, requisito
legal previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99. Cabe esclarecer nesse ponto, que a recorrente
equivoca-se ao entender que cabia à autoridade fiscal diligenciar junto aos prestadores de
serviço. A finalidade da realização de diligências é elucidar questões comprometidas e não
produzir provas em favor do contribuinte.
Quanto às despesas com Vivian Coelho, Bianca de Souza, Patrícia de Oliveira,
Vanessa Fontes, Hélio Copelman e Dermoclínica, o julgamento de primeira instância manteve a
glosa efetuada por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo
pagamento (e-fls. 22).
Com efeito, verifica-se que, apesar da exigência apontada pela autoridade
lançadora e pelo Colegiado a quo, a interessada não apresentou nenhum documento bancário a
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017100/2009-01

fim de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos por
ela acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha
apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito a autoridade fiscal exigir,
a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencida da efetividade da prestação
dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca
das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca,
sem deixar margem a dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação
de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da
autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no 9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no 2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017100/2009-01

É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos bancários que
atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso. Importa salientar que a
sua disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas, sendo necessária a vinculação entre as movimentações sucedidas e os
recibos por ele apresentados.
Quanto à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 108, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal nos termos da Portaria ME no 129 de 01/04/2019:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Cabe mencionar, por fim, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos temos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 520,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital